Tribunal: TRF3
Processo: 5000096-18.2018.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
507/549)

5000096-18.2018.4.03.6130

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000096-18.2018.4.03.6130

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE CLAUDIO DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: JOSE CLAUDIO DA SILVA RIBEIRO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO RURAL. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A SÍLICA E HIDROCARBONETOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo autor e pelo INSS contra sentença que reconheceu parcialmente período rural (01/01/1983 a 30/09/1989) e períodos de labor especial (18/10/1989 a 25/10/1989 e 28/10/1991 a 18/07/1994), com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, pleiteando o autor o reconhecimento de outros períodos especiais (06/03/1997 a 18/11/2003 e 18/05/2016 em diante), a concessão de aposentadoria especial e reafirmação da DER, enquanto o INSS impugna, entre outros pontos, o período rural reconhecido e a gratuidade de justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de reconhecimento do labor rural com base em início de prova material corroborado por prova testemunhal, inclusive quanto ao trabalho exercido a partir dos 12 anos de idade; (ii) estabelecer se os períodos laborados com exposição a agentes nocivos (sílica e hidrocarbonetos) caracterizam atividade especial; (iii) determinar se o autor faz jus à concessão de aposentadoria especial mediante reafirmação da DER e a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros.III. RAZÕES DE DECIDIR

O tempo de serviço rural pode ser reconhecido mediante início de prova material complementado por prova testemunhal idônea, sendo admissível a extensão de documentos em nome de membros do núcleo familiar.

O labor rural exercido por menor pode ser reconhecido para fins previdenciários a partir dos 12 anos de idade, não podendo a vedação constitucional ao trabalho infantil prejudicar o segurado.

A exposição à sílica livre caracteriza atividade especial independentemente de avaliação quantitativa, por se tratar de agente nocivo previsto em normas regulamentares.

A exposição habitual a hidrocarbonetos e derivados enseja o reconhecimento da especialidade do labor, sendo suficiente a análise qualitativa, nos termos da NR-15.

A utilização de EPI não afasta a especialidade quando não comprovada a efetiva neutralização do agente nocivo.

O PPP goza de presunção de veracidade, não podendo o segurado ser prejudicado por eventuais irregularidades formais do documento.

A soma dos períodos especiais reconhecidos judicial e administrativamente permite o alcance de 25 anos de atividade especial, autorizando a concessão da aposentadoria especial mediante reafirmação da DER.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação quando a prova determinante do direito é produzida em juízo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso do INSS parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O tempo de serviço rural pode ser reconhecido com base em início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, admitida a extensão de documentos familiares. 2. O labor rural exercido a partir dos 12 anos de idade é computável para fins previdenciários. 3. A exposição à sílica e a hidrocarbonetos caracteriza atividade especial independentemente de avaliação quantitativa. 4. A ausência de comprovação de neutralização eficaz por EPI não afasta a especialidade do labor. 5. É possível a concessão de aposentadoria especial mediante reafirmação da DER quando preenchidos os requisitos no curso do processo. 6. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na citação quando a prova essencial é produzida judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 201, §1o, e 195, §5o; Lei no 8.213/1991, arts. 55, §§2o e 3o, 57 e 58; CPC/2015, arts. 496 e 995; Decreto no 3.048/1999, art. 60, X; Decretos no 53.831/64, no 83.080/79, no 2.172/97 e no 3.048/99; NR-15 do MTE.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.348.633/SP (Tema repetitivo); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STF, ARE 664.335 (Tema 555); STF, ARE 1045867; TRF3, precedentes diversos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000096-18.2018.4.03.6130

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE CLAUDIO DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: JOSE CLAUDIO DA SILVA RIBEIRO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pelo autor em face da r. sentença de fls. 398/409 que julgou parcialmente procedente o pedido inicial , verbis:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o feito com resolução de mérito, para o fim de reconhecer o período rural exercido pelo autor de 01/01/1983 a 30/09/1989, bem como o tempo especial laborado para CERÂMICA INDUSTRIAL DE OSASCO LTDA. (de 18.10.1989 a 25.10.1989 e de 28.10.1991 a 18.07.1994), condenando o INSS a averbá-los e a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/1806752.530.6, com DER em 07/01/2017, bem como a efetuar o pagamento das prestações atrasadas, após o trânsito em julgado desta sentença. As prestações vencidas deverão ser corrigidas monetariamente desde a data em que eram devidas e acrescidas de juros de mora, desde a data da citação, observados os parâmetros estabelecidos no Manual de Orientação para Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação do julgado.Presentes os pressupostos do artigo 497 do Código de Processo Civil, concedo a tutela de urgência e determino a intimação do réu para que realize a implantação do benefício, independentemente do trânsito em julgado, nos moldes acima definidos, devendo ser comprovado o cumprimento da obrigação no prazo de 30 (trinta) dias úteis. Sem custas a pagar, ante a isenção legal que goza o réu (art.8o. da Lei 8620/93) e a concessão dos benefícios próprios da justiça gratuita à autora (art. 98, §1o, inciso I, do CPC). Considerando a sucumbência mínima da parte autora, deixo de condená-la em honorários, na forma do artigo 86, parágrafo único, do CPC.Condeno o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento de honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório, conforme o disposto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, junte o INSS cópia desta sentença aos autos do processo administrativo NB 42/180.752.530-6. Havendo recurso voluntário, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se os autos, após, à superior instância. Tópico síntese do julgado: Autor: JOSE CLAUDIO DA SILVA RIBEIRO Data de nascimento: 27/10/1971 CPF: 609.090.215-20 Nome da mãe: Mariazinha da Silva Ribeiro Períodos rural reconhecido: 01/01/1983 a 30/09/1989 Períodos reconhecidos como tempo especial CERÂMICA INDUSTRIAL DE OSASCO LTDA. (de 18.10.1989 a 25.10.1989 e de 28.10.1991 a 18.07.1994) Benefício concedido: aposentadoria por tempo de contribuição Data de início do benefício (DIB): 17/01/2017 Renda mensal inicial (RMI): a calcular Renda mensal atual (RMA): a calcular Publique-se. Intimem-se”

O INSS, ora recorrente, pede, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a submissão da sentença a remessa necessária , a suspensão processual, na forma do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil ,sob o fundamento que falta à parte autora interesse de agir, pois o INSS jamais indeferiu a pretensão com base nos documentos apresentados nos autos judiciais, razão pela qual o INSS não poderia ter sido condenado a prestar algo que nunca se recusou e suspensão processual com fulcro no Tema 1.124 do STJ. Impugna, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, pugna pela reforma parcial aduzindo, em apertada síntese, o seguinte: não comprovação da especialidade dos períodos de 18.10.1989 a 25.10.1989 e de 28.10.1991 a 18.07.1994 e a não comprovação do período rural e, por consequência, dos requisitos legais necessários à concessão do benefício.

Subsidiariamente, pede a intimação da parte para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria na data da citação e incidência da taxa SELIC a partir 09/12/2021, em substituição às taxas de juros e correção monetária, nos termos determinados pelo art. 3.o da Emenda Constitucional 113/2021.

Por fim, prequestiona, para efeito de recurso especial ou extraordinário, ofensa a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais.

O autor, em suas razões, pugna pela reforma parcial da sentença para que se reconheça como especiais os períodos de 06.03.1997 a 18.11.2003 e 18.05.2016 a atual, porquanto laborados em exposição a agentes físicos e químicos, como solventes, tintas gráficas, álcool e graxa lubrificante, entre outros nocivos à saúde, que são indissociáveis, com a consequente concessão de aposentadoria especial mediante reafirmação da DER.

Apenas o autor apresentou contrarrazões.

Regularmente processado o feito, os autos subiram a este Eg. Tribunal.

É O RELATÓRIO.

Obs: Todas as folhas mencionadas referem-se ao processo extraído em PDF pela ordem crescente de páginas.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): ): Recebo as apelações interpostas sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

O autor ajuizou a presente ação objetivando o reconhecimento da especialidade dos períodos de 18.10.1989 a 25.10.1989; de 28.10.1991 a 18.07.1994; de 06.03.1997 a 18.11.2003 e de 18.05.2016 a atual, o reconhecimento do período rural de 01/01/1983 a 30/09/1989 e a concessão do benefício de aposentadoria especial NB 42/180.752.530-6, com DER em 17/01/2017, ou na data em que fizer jus ao benefício, mediante reafirmação da DER, com pedido subsidiário de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Processado o feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para o fim de reconhecer o período rural exercido pelo autor de 01/01/1983 a 30/09/1989, bem como o tempo especial laborado para CERÂMICA INDUSTRIAL DE OSASCO LTDA. (de 18.10.1989 a 25.10.1989 e de 28.10.1991 a 18.07.1994), condenando o INSS a averbá-los e a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/1806752.530.6, com DER em 07/01/2017.

Inconformadas, ambas as partes apelaram.

Por questão de método, ingresso na análise conjunta dos recursos.

Inicialmente, não merece prosperar o pedido de suspensão processual, tendo em vista que os recursos referentes aos Temas 660 e 1124 do STJ, já foram julgados.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Considerando que os recursos atualmente não possuem efeito suspensivo (caput do artigo 995 do Código de Processo Civil), bem como que a suspensão ou manutenção da tutela antecipada é matéria intrínseca ao pedido (eis que deve ser apreciada a produção imediata dos seus efeitos em caso de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como deve ser demonstrada a probabilidade de provimento do recurso), deixo para analisá-la após o mérito.

REMESSA NECESSÁRIA

A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, que afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

Desta forma, considerando o valor do benefício e o lapso temporal desde a sua concessão, não há que se falar em sentença iliquida e a hipótese dos autos não demanda reexame necessário.

Por fim, cumpre esclarecer que o sobrestamento determinado pelo Eg. STJ ao afetar os Recursos Especiais nos 1.882.236/RS, 1.893.709/RS e 1.894.666/SC, que tratam do tema sobre a remessa necessária de sentença ilíquida (Tema 1081/STJ), se restringe apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O INSS impugna o benefício da gratuidade da justiça.

Observo, em primeiro lugar, que a insurgência se deu apenas em sede de recurso.

Em segundo lugar, verifico que o benefício foi implantado por força da tutela deferida na sentença, conforme noticiado pelo próprio INSS, cujo extrato notícia o valor de R$ 2.833,45, ou seja, a situação do autor sofreu uma piora em relação ao que auferia na ativa (fls. 444/445).

Superadas as questões prévias, ingresso no exame do mérito dos recursos.

REGRA GERAL PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO/PROGRAMADA

Como é sabido, após a EC 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço cedeu lugar à aposentadoria por tempo de contribuição.

Em resumo, antes de 16/12/1998 (data da vigência da Emenda 20), bastava o segurado comprovar 30 anos de tempo de serviço, se mulher, ou 35 anos, se homem, para concessão da aposentadoria integral; ou 25 anos, se mulher, e 30 anos, se homem, para concessão da aposentadoria proporcional.

Após a EC 20/98, o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, passando a ser necessário comprovar 35 anos de tempo contributivo, se homem, e 30 anos, se mulher, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais (art. 25, inciso II, c/c art. 142, ambos da Lei 8.213/1991), deixando de existir a aposentadoria proporcional. Esta última, no entanto, foi assegurada aos já filiados antes do advento da Emenda, mediante os seguintes requisitos: 53 anos de idade e 30 anos de tempo de serviço, se homem; ou 48 anos de idade e 25 anos de tempo de serviço, se mulher; bem como o adicional de 40% sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13/11/2019, por sua vez, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo a aposentadoria programada, com exigência de novos requisitos: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais (art. 201, § 7o, da Constituição Federal).

Restou assegurado, também, no artigo 3o da nova Emenda Constitucional, o direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição para os segurados que tivessem preenchido as condições em data anterior a sua vigência (13/11/2019), os quais podem pedir benefício a qualquer tempo (art. 3o da EC), garantindo-se cálculo e reajuste com base na legislação vigente à época em que foram cumpridos os requisitos (art. 3o, §§ 1o e 2o, da EC).

Além disso, restaram estabelecidas 04 (quatro) regras de transição para àqueles que já eram filiados ao RGPS e ainda não tinham implementado os requisitos até 13/11/2019, a saber (arts. 15, 16, 17 e 20 da EC 103/2019): a) sistema de pontos, idade e tempo de contribuição; b)tempo de contribuição e idade mínima; c) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário, sem o requisito da idade; d) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

Por fim, tempo de serviço do trabalhador rural poderá ser computado, independentemente do recolhimento de contribuição, exceto para fins de carência, até o dia 31/10/1991, conforme o disposto no art. 60, X, do Decreto no 3.048/99, in verbis:

"Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros:

(...)

X - o tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à competência novembro de 1991;"

DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL.

Nos termos do artigo 55, §§2o, da Lei 8.213/1991,o tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início da vigência de mencionada lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência.

Com relação ao período posterior à vigência da Lei 8.213/91, caso o segurado especial pretenda o cômputo do tempo de serviço rural para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, deverá comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias, como contribuinte facultativo.

PROVAS DO TEMPO DE ATIVIDADE RURAL.

A comprovação do tempo de serviço em atividade rural, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo 55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, entendimento cristalizado na Súmula no 149, do C. STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Entende-se por início de prova material documentos contemporâneos ao período que se busca comprovar, espontaneamente produzidos no passado.

Considerando a dificuldade do trabalhador rural na obtenção da prova escrita, o Eg. STJ vem admitindo outros documentos além daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (AgRg no REsp no 1362145/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 01/04/2013; AgRg no Ag no 1419422/MG, 6a Turma, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp no 324.476/SE, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

Vale lembrar, que dentre os documentos admitidos pelo Eg. STJ estão aqueles que atestam a condição de rurícola do cônjuge, cuja qualificação pode estender-se a esposa, desde que a continuação da atividade rural seja comprovada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp no 272.248/MG, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 12/04/2013; AgRg no REsp no 1342162/CE, 1a Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 27/09/2013).

Em reforço, a Súmula no 6 da TNU: "A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola".

E atendendo as precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea prova testemunhal.

Frisa-se, ademais, que a C. 1a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.348.633/SP, também representativo de controvérsia, admite, inclusive, o tempo de serviço rural anterior à prova documental, desde que, claro, corroborado por prova testemunhal idônea. Nesse sentido, precedentes desta E. 7a Turma (AC 2013.03.99.020629-8/SP, Des. Fed. Paulo Domingues, DJ 09/04/2018).

Nesse passo, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

DO TRABALHO REALIZADO PELO MENOR DE IDADE

O C. STF entende que a norma constitucional que proíbe o trabalho remunerado a quem não possua idade mínima para tal não pode ser estabelecida em seu desfavor, privando o menor do direito de ver reconhecido o exercício da atividade laborativa, para fins do benefício previdenciário (ARE 1045867, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, 03/08/2017, RE 906.259, Rel: Ministro Luiz Fux, in DJe de 21/09/2015).

Nesse sentido os precedentes desta E. 7a Turma, considerando a idade mínima de 12 anos para reconhecimento da atividade laborativa: TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5788355-44.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 07/07/2023, DJEN DATA: 12/07/2023; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5060954-09.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 05/07/2023, DJEN DATA: 10/07/2023.

DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Em linhas gerais, até o advento da EC 103/2019, a aposentadoria especial era devida após 180 contribuições, para os trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde por 15, 20 ou 25 anos.

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97.

Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência reconhece como especial o trabalho que assim era considerado pela legislação em vigor na época (Recurso Especial no 1.398.260/PR – Tema 694/STJ).

A conversão do tempo de trabalho deve seguir a legislação vigente no momento do requerimento administrativo (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR).

Nos termos do artigo 57, §5°, da Lei 8.213/91, admite-se a conversão de tempo de atividade especial para comum, devendo- se observar a tabela dos multiplicadores prevista no artigo 70, do Decreto 3.048/99.

A EC 103/2019, por sua vez, proibiu a conversão do tempo especial em comum para atividades após 13/11/2019, não sendo o art. 57, § 5o, da lei 8.213/91, recepcionado pela reforma constitucional (art. 201, §14, da CF e art. 25, caput, e §2o da referida Emenda).

No tocante ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o E. STF assentou a tese de que não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, situação que não se aplica ao agente nocivo ruído (ARE 664335).

DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO -PPP

O artigo 58, da Lei no 8.213/91, dispõe sobre os agentes nocivos que autorizam o reconhecimento do labor especial, bem assim da comprovação à respectiva exposição.

A inteligência de tal dispositivo revela o seguinte: (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Verifica-se que a legislação de regência estabelece que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no artigo 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do artigo 299, do Código Penal. Além disso, o sistema jurídico confere ao Poder Público o poder de fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP.

Por isso, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

DO EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR

Consoante já destacado, no julgamento do ARE 664335, pelo E. STF, apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial.

Nesse ponto, convém observar que o fato de o PPP consignar que o EPI é eficaz não significa que ele seja capaz de neutralizar a nocividade, tal como exigido pelo E. STF para afastar a especialidade do labor.

Conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS, o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com “S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do TEM, observada a observância: [...]”.

Portanto, quando o PPP consigna que o EPI era eficaz, tal eficácia diz respeito à sua aptidão de atenuar ou reduzir os efeitos do agente nocivo. Isso não significa, contudo, que o EPI era “realmente capaz de neutralizar a nocividade”. A dúvida, nesse caso, beneficia o trabalhador.

Noutras palavras, o fato de o PPP consignar que o EPI era “eficaz” (para atenuar os efeitos do agente nocivo) não significa que tal equipamento era capaz de “neutralizar a nocividade”

Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do artigo 264 § 5o, do RPS, “ sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS” (Precedente: (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009711-60.2021.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 28/06/2023, Intimação via sistema DATA: 29/06/2023)

HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO

Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente , ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, não se exigindo, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo.

Não há como acolher eventual assertiva de que não seria possível reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual ou permanente, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto.

Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007303-40.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 15/05/2023.

Nessa linha, o Enunciado aprovado de no 25 da I Jornada do Direito da Seguridade Social do CJF:

ENUNCIADO 25: A exposição permanente (não ocasional e nem intermitente) está relacionada à atividade (profissiografia) do segurado e não é necessário que essa informação conste, expressamente, no PPP, por inexistir campo próprio no formulário. Justificativa: O critério da permanência passou a ser exigido legalmente a partir da publicação da Lei n. 9.032/1995. Apesar disso, o formulário atual do INSS (o PPP), não traz campo para a empresa informar se a exposição foi permanente, não ocasional ou intermitente. O conceito de permanência encontra-se no art. 65 do Decreto n. 3.048/1999, como sendo a exposição indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Portanto, a permanência não é tempo de exposição e, sim, atividade. Dessa forma, ela consta no campo 14.2 do PPP, que é destinado à descrição das atividades. Portanto, pela leitura da profissiografia constante no campo 14.2, concluir-se-á se a exposição foi permanente, sem que seja necessário que a empresa declare expressamente no PPP

DO LAUDO EXTEMPORÂNEO

O laudo técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. ( Precedentes desta Corte: 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008396-32.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 12/06/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002962- 34.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 11/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002059-62.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/04/2023)

Na mesma linha, temos a Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, publicada no dia Diário Oficial da União aos 24/09/2012, cujo enunciado é o seguinte:

“O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.”

DOS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

Até 28/04/1995, é possível a subsunção da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova.

À sua vez, partir de 29/04/1995, é indispensável comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, de maneira habitual e permanente, por formulário-padrão fornecido pela empresa. A partir de 06/03/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), devidamente preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica.

Com efeito, foi a Lei no 9.528, de 10/12/1997 que efetivamente estabeleceu as regulamentações previstas no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (publicado em 06/03/1997), e que passou a exigir laudo técnico das condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais e/ou pela monitoração.

Para períodos laborados a partir de janeiro de 2004, o único formulário aceito pelo INSS é o PPP, cuja existência substitui os demais formulários anteriores.

DA AUSÊNCIA DA PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO

Não há como se sonegar o direito do segurado de averbação do labor em condições especiais sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

Ademais, nesse particular, restou consignado no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto 2.171/1997 (06.03.1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto 4.882, em 18.11.2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em função da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no artigo 58, da Lei 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Não só. A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. ( Precedente:TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300).

CASO CONCRETO

PERÍODO RURAL DE 01/01/1983 A 30/09/1989

Segundo a inicial, o autor começou a realizar trabalhos agrícolas aos 12 (doze) anos, no regime de economia familiar, em propriedade rural situada no município de Casa Nova – BA, tendo permanecido como rurícola durante todo o período compreendido entre 01.01.1983 a 30.09.1989, período em queexerceu atividades rurais como agricultor/lavrador, no cultivo de feijão, milho e mandioca.

Para comprovar o período de labor rural de 01.01.1983 a 30.09.1989 o autor apresentou os seguintes documentos:

1) Declaração de Exercício de Atividade Rural emitida pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais de Casa Nova – BA, expedido em 12/08/2016, indicando o exercício da atividade de trabalhador rural de 28/10/1985 a 29/09/1989, em regime de economia familiar, como segurado especial ( fls. 112/114);

2) Declaração do Proprietário do Sítio Bom Jardim (pai do autor), Fazenda Jardim, Município de Casa Nova – BA , de 07/07/2016, de que o autor ter exerceu atividade rural ( fl. 115);

3) Escritura de venda e compra, de 26/08/1978, em que consta a profissão de lavrador de seu pai Domingos Ramos Ribeiro (fls. 121/125) e que adquiriu o imóvel rural de 4 hectares, fazenda Bom Jardim, localizada no Estado da Bahia;

4) Registro de Imóveis – indicando a profissão de lavrador de seu pai;

5) Declaração para cadastro de imóvel rural – DP, em nome de Domingos Ramos Ribeiro, genitor do autor, indicando a produção de feijão e milho ( fls. 127/130);

6) ITR – Figurando como contribuintes os Srs. Enedino Barbosa do Nascimento e Gilberto Claudemiro Antunes – Imóveis: Roça da Chapada e Sítio Botequim, respectivamente. Ambos localizados na Fazenda Jardim, no município de Casa Nova- BA ;

7) Declaração emitida pela Secretaria Municipal de Educação, expedida em 29/07/2016, indicando que o autor concluiu a 1a serie em 1982, na Escola Municipal Olímpio Ribeiro, localizada no Jardim de Cima, da cidade de Casa Nova – BA e respectivo histórico escolar ( fl. 136) ;

8) Contribuição Sindical Rural do Agricultor Familiar, com vencimento em 31/05/2000, figurando como contribuinte, seu pai, Domingos Ramos Ribeiro, indicando o autor como pertencente ao grupo familiar, com mais 11 pessoas, além do genitor (fl. 141);

9) Atestado emitido pelo Centro Educacional Antônio Honorato, em Casa Nova – Bahia, expedido em 30/05/2016, indicando a profissão de lavrador de seus pais Domingos Ramos Ribeiro e Mariazinha da Silva Ribeiro (fl. 150).

As declarações do sindicato e do pai do autor, por escrito, não podem ser usadas como início de prova material, pois foram produzidas unilateralmente, seo o crivo do contraditório, de sorte que equivalem à prova oral.

Os demais documentos apresentados constituem início de prova material do labor rural exercido pelo autor.

Com efeito, dúvidas não subsistem sobre a possibilidade de extensão da qualificação de lavrador em documento de familiar próximo, de sorte que, os documentos em nome de seu genitor constituem início de prova material em favor da parte autora, sendo certo que, à época, integravam o mesmo núcleo familiar.

Ademais, os documentos apresentados foram corroborados pela prova oral não impugnada pelas partes.

Em seu depoimento pessoal , o autor diz que exerceu a atividade rural desde 1983, quando tinha 12 anos de idade, até 1989, quando veio para São Paulo, inicialmente trabalhando com cerâmica e após foi para o ramo de gráfica, onde permanece até os dias de hoje. Esclarece que nasceu em Casa Nova, Bahia, em 1971 e que trabalhava no sítio do pai, que até hoje ali vive, trabalhando na roça. No sítio viviam o autor com os pais e os irmãos, num total de 12 pessoas, vivendo da terra, plantando milho, feijão, mandioca, melancia, abóbora, no Sítio Santa Helena, em Jairi, localizada em Estrada Carrossal. Não havia outra fonte de renda nem empregados. Ia trabalhar de “pau de arara” ou de carroça. Estudava pela manhã, almoçava e ia para a roça até às 6 horas da tarde. Muitas vezes nem ia para a escola. Estudou até a 4a série, mas afirmou “não ter leitura”, pois viviam da terra e precisava ajudar a família. Plantava, capinava, fazia cerca, cavava com a enxada. O autor se casou somente quando veio para São Paulo.

A testemunha Odete, vizinha dos pais do autor, afirmou conhecê-lo desde quando nasceu. Que em 1988/1989 saiu da Bahia e veio para São Paulo. O autor trabalhava na roça em mutirão, na propriedade de um e de outro. Começou a trabalhar quando tinha 10/11 anos, pois aos 12 anos todos já começavam a trabalhar. O autor trabalhava na terra dos pais, no interior, na roça, plantando milho, feijão de corda, mandioca e criando galinha e cabrito. Não contratavam empregados. Ninguém da família trabalhava na cidade. Começavam a trabalhar às 7:00 horas até meio dia, almoçavam e voltavam. Não tinha escola no local. Afirmou que o autor tinha 18 anos quando foi embora para São Paulo, tendo trabalhado na roça de 1985 a 1989.

A testemunha Enedino afirmou que o autor trabalhou na roça de 1985 a 1989. Que o autor foi trabalhar em São Paulo em razão das dificuldades de trabalho no Nordeste. Trabalhavam em regime de mutirão, na roça de um e de outro. Começou a trabalhar entre 10 e 12 anos de idade, como é o costume no local. A família não tinha empregados. O autor nasceu e se criou na roça, trabalhando. Plantavam feijão, mandioca, milho, melancia, abóbora. Até hoje os pais do autor permanecem na roça. Trabalhavam no sítio Santa Helena. O depoente não tem mais contato com o autor, somente com os pais dele. O horário de trabalho na roça era das 7:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas. O autor estudava na cidade voltava.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a prova testemunhal, desde que idônea, possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

No caso, a prova testemunhal se revelou idônea, autorizando a ampliação da eficácia probatória dos documentos juntados ao feito, razão pela qual se mostra possível reconhecer o trabalho rural por período suficiente ao preenchimento da carência.

Sobre a prova testemunhal, transcrevo excerto da sentença:

"As testemunhas Odete e Enedino tiveram dificuldades em entender algumas questões e aparentemente foram orientadas quanto ao período de trabalho rural do autor, de 1985 a 1989, especialmente quanto à data de sua vinda para São Paulo em 1989, já que ambos afirmaram categoricamente o período, mas se confundiram quando foram questionados sobre outras datas ou fatos.

Contudo, a evidente simplicidade dos depoentes indica a forma de ser comum aos trabalhadores do campo.

Demonstraram sinceridade em seus depoimentos quanto ao efetivo trabalho do autor na roça, juntamente com seus pais, em regime de mutirão, embora não tenha restado claro em seus depoimentos qual era o período de estudo do autor e seu período de trabalho.

Somente o autor, em seu depoimento, afirmou estudar pela manhã e trabalhar à tarde, havendo dias de ausência na escola para se dedicar ao trabalho e ajudar sua família, não tendo aprendido a ler."

Por fim, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo rural anterior a novembro de 1991 pode ser aproveitado independentemente do recolhimento de contribuições, não podendo, entretanto, ser computado para efeito de carência, nos termos do artigo 55, §§2o, da Lei 8.213/1991.

Contudo, destaco que é assente o entendimento desta Eg. Turma de que não se admite o trabalho do menor de 12 anos para fins previdenciários.

Ora, o autor, nascido em 27/10/1971, completou 12 anos de idade em 27/10/1983, de modo que o trabalho rural será considerado no período de 27/10/1983 a 30/09/1989, período que deve ser considerado como tempo de contribuição exceto para efeito de carência.

PERÍODOS DE 18.10.1989 A 25.10.1989 E DE 28.10.1991 A 18.07.1994: CERÂMICA INDUSTRIAL DE OSASCO LTDA. AJUDANTE GERAL

a) O PPP de fls. 89, expedido em 01/04/2015, indica que, no período de 18/10/1989 a 25/10/1989, o autor exerceu a atividade de ajudante geral, exposto a poeira 0,816 mg/m3 e ruído de 76 dB(A).

O autor também apresentou laudo técnico expedido em 02/12/2002 (fl. 91/92), indicando a exposição a sílica livre cristalizada.

b) O PPP de fls. 90, expedido em 13/07/2016 , indica que, no período de 28/10/1991 a 18/07/1994, o autor exerceu a atividade de ajudante geral e operador de fundição, exposto a poeira 0,816 mg/m3 e ruído de 76 dB(A).

Foi apresentado também laudo técnico expedido em 02/12/2002 indicando a exposição a sílica livre cristalizada.

O nível de ruído estava abaixo do limite de tolerância mas, nos dois períodos, o autor esteve exposto a poeira de sílica.

O laudo comprova a exposição a poeira de sílica, o que permite o reconhecimento da especialidade das atividades, independente de avaliação quantitativa, uma vez que o agente químico está previsto no item 1.2.10 do Anexo do Decreto no 53.831/64 ("poeiras minerais nocivas"), item 1.2.12 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 (atividades nocivas sujeitas a sílica, silicatos, carvão, cimentos e amianto) e no item 1.0.18 dos Anexos IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99, atualmente em vigor ("sílica livre").

Confira-se:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS (RUÍDO, POEIRA DE SÍLICA, ÁLCALIS CÁUSTICOS). AUTÔNOMO SEGURADO FACULTATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. TUTELA ANTECIPADA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo segurado e pelo INSS contra sentença que reconheceu parcialmente períodos de labor especial e determinou a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. O autor pleiteia o reconhecimento do período de 01/07/2013 a 30/05/2016, a concessão de aposentadoria especial desde a DER e a majoração dos honorários. O INSS impugna o reconhecimento de intervalos já acolhidos como especiais, postula fixação do termo inicial na data do laudo pericial, aplicação da prescrição quinquenal, exigência de autodeclaração administrativa, limitação de honorários, compensações de valores e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se os períodos de 04/01/1980 a 25/12/1981, 13/09/1983 a 31/03/1986 e 17/01/2011 a 10/06/2013 configuram tempo especial; (ii) estabelecer se o intervalo de 01/07/2013 a 30/05/2016, em que o segurado contribuiu como facultativo, pode ser reconhecido como especial; (iii) fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício; (iv) determinar os critérios de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios, inclusive recursais; (v) definir a possibilidade de concessão de tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR Os PPPs demonstram exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais e a poeira de sílica nos períodos de 04/01/1980 a 25/12/1981 e 13/09/1983 a 31/03/1986, permitindo o reconhecimento da especialidade.O laudo pericial comprova que, entre 17/01/2011 e 10/06/2013, o autor esteve exposto a álcalis cáusticos, agente previsto qualitativamente no Anexo 13 da NR-15, caracterizando tempo especial.O período de 01/07/2013 a 30/05/2016 não pode ser reconhecido como especial, pois o segurado verteu contribuições como facultativo, inexistindo prova de atividade remunerada ou sujeição a agentes nocivos.A alegação de neutralização da insalubridade pelo uso de EPI não prospera quando a prova indica eficácia apenas parcial, devendo prevalecer a tese do Tema 1.090 do STJ e do Tema 555 do STF.O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na fase de cumprimento de sentença, conforme futura definição do STJ no Tema 1.124, já que a prova decisiva foi produzida apenas em juízo.Juros e correção monetária devem observar os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, vigente à época da execução.Mantêm-se os honorários de sucumbência fixados em primeiro grau e, diante do desprovimento do recurso autárquico, majora-se em 2% a verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.A exigência de autodeclaração da Portaria INSS no 450/2020 não se aplica em sede judicial, nem as regras da EC no 103/2019, porquanto os requisitos para concessão do benefício foram preenchidos antes de sua vigência.A tutela antecipada deve ser deferida, em razão do caráter alimentar da prestação previdenciária e da comprovação documental da especialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento:O tempo de serviço exposto a ruído superior aos limites legais e a poeira de sílica caracteriza atividade especial.A exposição a álcalis cáusticos, de avaliação qualitativa, enseja o reconhecimento de tempo especial.O período em que o segurado contribuiu como facultativo não pode ser reconhecido como tempo especial, ausente prova de atividade remunerada.A eficácia parcial do EPI não descaracteriza a especialidade, aplicando-se a tese do Tema 1.090 do STJ e do Tema 555 do STF.O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na fase de cumprimento de sentença, conforme o entendimento a ser consolidado pelo STJ no Tema 1.124.Juros e correção monetária devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal, vigente à data da execução.São devidos honorários recursais majorados em 2% pelo desprovimento do recurso autárquico.A Portaria INSS no 450/2020 e as regras da EC no 103/2019 não se aplicam a benefícios cujos requisitos foram preenchidos antes de sua vigência.Deve ser deferida a tutela antecipada para imediata revisão do benefício, em razão do caráter alimentar da prestação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, 375, 434, 85, §11; RPS, art. 65; Decretos no 53.831/64, no 83.080/79, no 2.172/97 e no 3.048/99; Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04.12.2014; STJ, Tema 1.090, 1a Seção, j. 09.12.2020; STJ, Tema 1.124 (pendente de definição); STF, RE no 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017." (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5069549-60.2023.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 07/11/2025, DJEN DATA: 19/11/2025)

PERÍODO DE 06.03.1997 A 18.11.2003:MARGRAF EDITORA E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.

Conforme PPP de fls. 93/94, expedido em 04/06/2014, no período de 01/03/1995 a 30/11/1999, o autor exerceu a atividade de ajudante de serviços gerais, e, a partir de 01/12/1999, exerceu as atividades de 1⁄2 oficial impressor rotativa e impressor off set, exposto aos seguintes agentes:

- 01/03/1995 a 30/11/1999: ruído de 88,5 dB(A) e solventes, tinta gráfica, graxa, álcool, etc;

- 01/12/1999 a 31/10/2002: ruído de 88,5 dB(A); e

- 01/12/1999 a 21/05/2014: solventes, tinta gráfica, graxa, álcool, etc.

Conforme PPP de fl. 257/258, expedido em 26/01/2018 , o autor exerceu as atividades de ajudante de off-set e, a partir de 01/12/1999, exerceu as atividades de 1⁄2 oficial impressor off set e impressor off set, exposto aos seguintes agentes:

- 01/03/1995 a 30/11/1999: ruído de 83 dB(A) e solventes, tinta gráfica, graxa, álcool, etc;

- 01/12/1999 a 21/05/2014: ruído de 83 dB(A) e solventes, tinta gráfica, graxa, álcool, etc.

Os períodos de 01/03/1995 a 05/03/1997; de19.11.2003 a 21.08.2014 e de 01.06.2014 a 17.05.2016 tiveram sua especialidade reconhecida administrativamente. (fls. 232/233)

Quanto aos demais períodos, resta comprovada a exposição a solventes, graxa, alcool, tinta gráfica, que são hidrocarbonetos, o que permite o enquadramento da atividade como especial, conforme código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, código 1.0.17 do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.17 do Decreto no 3.048/99 e, em relação a tais agentes, independe de quantitativo, conforme NR 15 do MTE.

Com relação aos agentes hidrocarbonetos, é considerado especial o labor realizado pelo indivíduo que fica exposto, de forma habitual e permanente, a agentes químicos (hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos), conforme estabelecido pelos itens 1.2.9 e 1.2.11, do Quadro do Decreto no 53.831/64; e 1.2.10 e 1.2.11, do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

Vale dizer que, segundo o Anexo 13, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. (Precedente desta E. Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000854-47.2021.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 05/06/2023, DJEN DATA: 14/06/2023)

Cumpre destacar que a análise quantitativa do agente nocivo de natureza química é relevante na análise da especialidade quando o agente consta do Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo, por outro lado, irrelevante quando o agente consta do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, pois, neste último caso, a especialidade fica configurada pela mera exposição ao agente, já que a legislação de regência não estabelece limite de tolerância para a respectiva exposição, tal como ocorre em relação aos agentes previstos no Anexo 11 da NR-15.

Dessa forma, independentemente da análise quantitativa constante do PPP – a qual se mostra relevante na análise da especialidade dos agentes nocivos previstos no Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho -, o EPI não se mostra capaz de atenuar a nocividade desse agente.

Ademais, quanto aos agentes químicos, sabe-se que, mesmo havendo informação nesse sentido, a utilização de EPI não tem o condão de neutralizar o efeito dos agentes nocivos, embora possam minimizá-los. Dessa forma, por não haver prova nos autos da real neutralização ou atenuação do agente nocivo, não há que se falar em descaracterização da insalubridade. Precedente: TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5223978-87.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 09/03/2022, Intimação via sistema DATA: 11/03/2022

Confira-se:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. ATIVIDADE DE MECÂNICO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. PROVA EMPRESTADA ADMITIDA. COMPROVADA EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS. HABITUALIDADE. EPI INEFICAZ. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. PREQUESTIONAMENTO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA EM PARTE E DO INSS IMPROVIDA.

- Recebidas as apelações nos termos do Código de Processo Civil/2015.

(...)

- Quanto aos agentes químicos, sabe-se que, mesmo havendo informação nesse sentido, a utilização de EPI não tem o condão de neutralizar o efeito dos agentes nocivos, embora possam minimizá-los. Dessa forma, por não haver prova nos autos da real neutralização ou atenuação do agente nocivo, não há que se falar em descaracterização da insalubridade.

- Os “óleos minerais” constam entre os agentes confirmados como cancerígenos no grupo 1 da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos), publicada através da Portaria Interministerial n° 9/2014 pelo Ministério do Trabalho e Emprego e são relacionados como cancerígenos no anexo no13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, razão pela qual, como visto, a análise é feita de forma apenas qualitativa e a utilização de EPC e/ou EPI, ainda que eficazes, não descaracterizam o período como especial.

- (...)

- Matéria preliminar rejeitada. Apelação do Autor provida em parte e do INSS improvida." (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005940-11.2020.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 28/08/2024, DJEN DATA: 04/09/2024)

Dessa forma, deve ser reconhecida a natureza especial da atividade desempenhada pelo autor no período de período de 06/03/1997 a 18/11/2003.

PERÍODO DE 18.05.2016 A ATUAL: OPÇÃO GRÁFICA EDITORA LTDA.

Conforme PPP expedido em 29/01/2018 (fl. 255), no período de 01/06/2014 a 29/01/2018, embora o autor tenha estado exposto a ruído de 83 dB(A), abaixo do limite de tolerância, também estava exposto a solventes alifáticos, hidrossolúveis, tintas, álcool isopropílico devendo ser reconhecida sua especialidade, tratando-se de exposição habitual e permanente inerente à sua função.

Logo, reconheço a especialidade do período de 18/05/2016 a 29/01/2018, data da emissão do novo PPP trazido aos autos (fl. 256).

Cumpre perquirir se o autor faz jus à aposentadoria especial mediante reafirmação da DER, conforme pleiteado.

DA APOSENTADORIA ESPECIAL APÓS A EC 103/2019

Nas hipóteses em que a DER for posterior à 13/11/2019, o art. 19, §1o, da EC 19/2019, prevê a edição de Lei Complementar de que trata o art. 201, §1o, da CF, para regulamentação do tema da Aposentadoria Especial, que é atualmente regida por uma regra provisória (transitória), na qual se estabelece os seguintes requisitos (art. 19, §1o, I, a, b, c):

IDADE MÍNIMA (AMBOS OS GÊNEROS)

55 anos, para 15 anos de Atividade Especial;

58 anos, para 20 anos de Atividade Especial;

60 anos, para 25 anos de Atividade Especial;

A atual previsão constitucional autoriza regras diferenciadas, regulamentadas por lei complementar para servidores e segurados cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes (art. 40, § 4o-C e art. 201, §1o, inciso II, da CF), restando expressamente vedado o enquadramento por categoria profissional/ocupação.

Por sua vez, a Regra de transição é aplicável aos segurados que trabalharam com atividade especial antes de 13/11/2019, mas que, até essa data, não completaram o tempo mínimo para se aposentar. A partir de então é necessária uma pontuação mínima para que o segurado tenha direito à aposentadoria:

REGRA DE TRANSIÇÃO (art. 21 da EC 103/2019)

A regra de transição disposta na Reforma da Previdência, além dos tempos mínimos de contribuição com exposição a agentes nocivos (15,20,25 ANOS), exige o cumprimento de pontuação (idade + tempo de contribuição) da seguinte forma (computados os períodos de atividade sem exposição a agentes nocivos):

66 pontos para a atividade especial de 15 anos;

76 pontos para a atividade especial de 20 anos;

86 pontos para a atividade especial de 25 anos;

Importa salientar que as novas regras não alcançam os que já recebiam o benefício na data de sua promulgação, ou aqueles que já haviam cumprido os requisitos para a sua percepção anteriormente, ainda que o requerimento tenha se dado posteriormente, na forma do §4o, do art. 167-A, do Decreto 3.048/1999.

Somados os períodos especiais de labor, ora reconhecidos, aos demais especiais já averbados pelo ente autárquico, em sede administrativa, perfaz o autor, em reafirmação da DER, em 19/06/2017, o total de 25 anos de tempo exercido exclusivamente em condições especiais, nos termos da planilha em anexo, fazendo jus ao benefício de aposentadoria especial.

TERMO INICIAL

A reafirmação administrativa – sobre a qual não havia maiores discussões na doutrina e jurisprudência e que não foi objeto de decisão pelo C. STJ quando do julgamento do tema 995 – ocorre quando a DER é reafirmada para uma data posterior à DER original e anterior à propositura da ação. Nesse caso, a data do início do benefício (DIB) deve ser fixada na data em que preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, em 19/06/2017.

O termo inicial dos efeitos financeiros, por sua vez, deve ser fixado na CITAÇÃO, considerando que a prova essencial para concessão do benefício mediante o reconhecimento da especialidade foi apresentada em Juízo, e que a tal prova o INSS não teria acesso, a menos que a parte o apresentasse quando do pedido administrativo, nos termos do item 2.3 da tese firmada no Tema 1124/STJ.

AUTODECLARAÇÃO

O requerimento para que a parte firme autodeclaração para os pedidos de aposentadorias deve ser rejeitado, seja porque tal exigência, prevista apenas em norma administrativa (Portaria INSS n° 450/2020), não se aplica na esfera judicial, mas apenas no âmbito administrativo; seja porque os requisitos para a concessão do benefício sub judice foram preenchidos antes do advento da EC, de sorte que as disposições desta não se lhes aplica.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Para fins de apuração dos juros de mora e da correção monetária, devem ser observados os índices e critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, em sua versão vigente à época da execução.

Cumpre assinalar que referido Manual foi instituído com a finalidade de uniformizar os critérios de cálculo aplicáveis aos processos em fase executiva no âmbito da Justiça Federal, sendo seus parâmetros fixados por meio de resolução, com fundamento na legislação em vigor e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Por essa razão, deve ser aplicada a versão mais atualizada do Manual, sem que disso resulte qualquer afronta à coisa julgada.

Ressalto, ademais, que, na hipótese de a sentença haver fixado critérios diversos para a incidência de juros de mora e correção monetária, ou mesmo de ter sido omissa quanto aos índices aplicáveis, é lícito a esta Corte proceder à sua adequação ou definição, inclusive de ofício, a fim de harmonizar o julgado com o entendimento jurisprudencial pacificado.

Por fim, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo da execução.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, mantidos em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ), até porque moderadamente arbitrados pela decisão apelada.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do INSS para limitar o período rural reconhecido para 27/10/1983 (doze anos de idade) a 30/09/1989 e para que o termo inicial dos efeitos financeiros seja fixado na citação; dou provimento ao recurso do autor para condenar o INSS a reconhecer a natureza especial das atividades desempenhadas pela parte autora nos períodos de 06/03/1997 a 18/11/2003 e de 18/05/2016 a 29/01/2018 , converter em tempo comum, pelo fator 1,40, procedendo à devida adequação nos registros previdenciários competentes, e conceder o benefício de aposentadoria especial desde 19/06/2017, com efeitos financeiros retroagindo à data da citação e, de ofício altero os critérios de juros de mora e correção monetária, nos termos do expendido, ficando mantida, no mais, a r. sentença.

É COMO VOTO.

/gabiv/...

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO RURAL. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A SÍLICA E HIDROCARBONETOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo autor e pelo INSS contra sentença que reconheceu parcialmente período rural (01/01/1983 a 30/09/1989) e períodos de labor especial (18/10/1989 a 25/10/1989 e 28/10/1991 a 18/07/1994), com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, pleiteando o autor o reconhecimento de outros períodos especiais (06/03/1997 a 18/11/2003 e 18/05/2016 em diante), a concessão de aposentadoria especial e reafirmação da DER, enquanto o INSS impugna, entre outros pontos, o período rural reconhecido e a gratuidade de justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de reconhecimento do labor rural com base em início de prova material corroborado por prova testemunhal, inclusive quanto ao trabalho exercido a partir dos 12 anos de idade; (ii) estabelecer se os períodos laborados com exposição a agentes nocivos (sílica e hidrocarbonetos) caracterizam atividade especial; (iii) determinar se o autor faz jus à concessão de aposentadoria especial mediante reafirmação da DER e a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros.III. RAZÕES DE DECIDIR

O tempo de serviço rural pode ser reconhecido mediante início de prova material complementado por prova testemunhal idônea, sendo admissível a extensão de documentos em nome de membros do núcleo familiar.

O labor rural exercido por menor pode ser reconhecido para fins previdenciários a partir dos 12 anos de idade, não podendo a vedação constitucional ao trabalho infantil prejudicar o segurado.

A exposição à sílica livre caracteriza atividade especial independentemente de avaliação quantitativa, por se tratar de agente nocivo previsto em normas regulamentares.

A exposição habitual a hidrocarbonetos e derivados enseja o reconhecimento da especialidade do labor, sendo suficiente a análise qualitativa, nos termos da NR-15.

A utilização de EPI não afasta a especialidade quando não comprovada a efetiva neutralização do agente nocivo.

O PPP goza de presunção de veracidade, não podendo o segurado ser prejudicado por eventuais irregularidades formais do documento.

A soma dos períodos especiais reconhecidos judicial e administrativamente permite o alcance de 25 anos de atividade especial, autorizando a concessão da aposentadoria especial mediante reafirmação da DER.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação quando a prova determinante do direito é produzida em juízo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso do INSS parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O tempo de serviço rural pode ser reconhecido com base em início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, admitida a extensão de documentos familiares. 2. O labor rural exercido a partir dos 12 anos de idade é computável para fins previdenciários. 3. A exposição à sílica e a hidrocarbonetos caracteriza atividade especial independentemente de avaliação quantitativa. 4. A ausência de comprovação de neutralização eficaz por EPI não afasta a especialidade do labor. 5. É possível a concessão de aposentadoria especial mediante reafirmação da DER quando preenchidos os requisitos no curso do processo. 6. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na citação quando a prova essencial é produzida judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 201, §1o, e 195, §5o; Lei no 8.213/1991, arts. 55, §§2o e 3o, 57 e 58; CPC/2015, arts. 496 e 995; Decreto no 3.048/1999, art. 60, X; Decretos no 53.831/64, no 83.080/79, no 2.172/97 e no 3.048/99; NR-15 do MTE.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.348.633/SP (Tema repetitivo); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STF, ARE 664.335 (Tema 555); STF, ARE 1045867; TRF3, precedentes diversos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso do INSS para limitar o período rural reconhecido para 27/10/1983 (doze anos de idade) a 30/09/1989 e para que o termo inicial dos efeitos financeiros seja fixado na citação; dar provimento ao recurso do autor para condenar o INSS a reconhecer a natureza especial das atividades desempenhadas pela parte autora nos períodos de 06/03/1997 a 18/11/2003 e de 18/05/2016 a 29/01/2018, converter em tempo comum, pelo fator 1,40, procedendo à devida adequação nos registros previdenciários competentes, e conceder o benefício de aposentadoria especial desde 19/06/2017, com efeitos financeiros retroagindo à data da citação e, de ofício, alterar os critérios de juros de mora e correção monetária, nos termos do expendido, ficando mantida, no mais, a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão